Tribunal: TJDFT
Processo: 0710979-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR ESDRAS NEVES Número do processo: 0710979-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: AEBRB - ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO BANCO DE BRASILIA RÉU: ROBERTO MACIEL SOUKEF FILHO, JAIRO SOUZA MARQUES D E S P A C H O Manifeste-se a autora, no prazo legal, sobre a contestação apresentada (ID 16089539). Após, com ou sem manifestação, façam-se os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 19 de maio de 2020 18:44:13 Desembargador ESDRAS NEVES Relator